Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO INSS. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM NOME DO EXECUTADO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O sistema PREVJUD foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça e já está disponível a todos os tribunais do país para consulta (https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-integracao-de-sistemas-agiliza-decisoes-de-processos-previdenciarios/). De fato, ele foi desenvolvido principalmente para conceder agilidade aos processos previdenciários. Todavia, a consulta ao referido sistema permite de forma ágil, rápida e eficiente obter os dados do dossiê previdenciário do beneficiário, incluindo dados cadastrais e históricos de créditos e benefícios.
2. Mostra-se razoável o deferimento de consulta ao sistema PREVJUD com o objetivo de buscar informação acerca da existência de vínculo empregatício ou do recebimento de benefício previdenciário pelo devedor, em observância aos princípios da cooperação e da economia processual.
3. Consoante art. 833, inciso IV, do CPC, a regra é a impenhorabilidade dos salários e proventos. Contudo, o entendimento do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade dos salários pode ser relativizada, ante a análise do caso concreto, observando-se as circunstâncias específicas, a fim de assegurar ao devedor e sua família a subsistência digna.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.